Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013323-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (EMBARGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (EMBARGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (EMBARGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ELZITA XAVIER GRUNWALD - CPF: 081.047.351-87 (EMBARGANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELZITA XAVIER GRUNWALD (EMBARGANTE), MARCOS LIMA GRUNWALD - CPF: 013.798.681-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS LIMA GRUNWALD - CPF: 013.798.681-57 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELZITA XAVIER GRUNWALD (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
OMISSÃO COM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO OCORRENTE – RECURSO PROVIDO.

Tendo ocorrido o desprovimento do apelo os honorários advocatícios devem ser majorados, conforme estabelece o artigo 85, § 11o do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1013323-85-2019

EMBARGANTE: MARCOS LIMA GRUNWALD

EMBARGADO: JOÃO RICARDO MOREIRA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por propostos por
Marcos Lima Grunwald
, em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado
.

Nas razões recursais o Embargante afirma que o acórdão é omisso com relação a majoração dos honorários advocatícios.

Assevera que a sentença havia fixado os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa de forma que deve ocorrer a sua majoração na forma do artigo 85 § 11o do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 1914251166

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023